Tribunal: STF
Processo: RE 1550570
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 5.981/2024 DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ: CRIAÇÃO DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO SENSORIAIS PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO, DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE E OUTROS TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (INC. XIV DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). NORMA DE CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos, o primeiro, pela Mesa da Câmara Municipal de Taubaté e o segundo, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ambos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE - LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 5.981, DE 26 DE AGOSTO DE 2024, QUE ‘DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISTA, TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE E OUTROS TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ’ - LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES - TUTELA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FALTA DE PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA, SENÃO INEFICÁCIA NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO - LEI QUE NÃO TRATA DE RENÚNCIA DE RECEITA, NEM CRIA OU ALTERA DESPESA OBRIGATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO ADCT - COMPETÊNCIA NORMATIVA, PORÉM, CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADOS - CF. ART. 24, XIV - EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA - AUSÊNCIA DE LACUNA OU OMISSÃO A SER SUPRIDA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - INVASÃO DO PACTO FEDERATIVO - AÇÃO PROCEDENTE, TORNADA DEFINITIVA A LIMINAR” (fl. 6, e-doc. 11).



    Recurso Extraordinário da Mesa da Câmara Municipal de Taubaté



    2. A recorrente afirma ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. II do art. 23, o inc. I do art. 30, a al. c do inc. VII do art. 34 e o inc. II do § 1º do art. 227 da Constituição da República.



    Sustenta a constitucionalidade da Lei municipal n. 5.981/2024 porque “1. amplia direito fundamental amparado no princípio constitucional da igualdade material, como desdobramento dos objetivos da República Federativa do Brasil, em especial a busca por uma sociedade justa e solidária e que promove o bem de todos; 2. não invadiu a competência legislativa da União e dos Estados, na medida em que não tratou de normas gerais, mas apenas ampliou a proteção às pessoas com deficiência descritas no ato normativo dentro da seara municipal; 3. há preponderância do interesse local (art. 30, I, da CF) para legislar sobre a matéria, como decorrência lógica da competência constitucional atribuída aos municípios para promover a proteção das pessoas com deficiência (art. 23, II e 227, § 1º, II); ainda que sejam consideradas normas de caráter geral, não foram abarcadas pela legislação federal ou estadual, motivo pelo qual o município tem competência legislativa para suplementá-las (art. 30, II da CF)” (fl. 22, e-doc. 14).



    Pede “o acolhimento e provimento destas razões recursais, de modo a reformar o v. acórdão recorrido e, por conseguinte, seja julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade” (fl. 22, e-doc. 14).



    Recurso Extraordinário do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo



    3. O recorrente alega que teriam sido contrariados os arts. 1º e 18, o caput e os inc. IX e XIV e os §§ 1º e 2º do art. 24, os incs. I e II do art. 30 e o art. 215 da Constituição da República.



    Assevera tratar-se, no caso, “de competência concorrente, que viabiliza o exercício da concorrência municipal. O Supremo Tribunal Federal assim já decidiu ao reconhecer a constitucionalidade de lei municipal que, em atendimento ao interesse local, ampliava a proteção à saúde de pessoas com transtorno do espectro autista, ao proibir a utilização de fogos de artifício que provocam estampidos” (fl. 8, e-doc. 16).



    Pondera que “o art. 24 da Constituição da República elenca o rol de competências normativas concorrentes não cumulativas entre União, Estados e Distrito Federal. E o art. 30, II, da Constituição de 1988, estabelece que o Município tem competência normativa suplementar, na medida do interesse local, em relação à legislação estadual e federal, no que couber” e que, “no tocante ao caso sub examine, os incisos IX e XIV do art. 24 arrolam na competência normativa concorrente cultura, desporto, proteção e integração social das pessoas com deficiência, por exemplo” (fl. 10, e-doc. 16).



    Ressalta que “emerge das potencialidades da competência normativa concorrente não cumulativa - técnica de repartição vertical da competência entre os entes federativos - a abertura de espaços para construção e produção de normas regionais acentuadamente mais protetivas ao interesse em foco, considerando a dimensão qualitativa e quantitativa desse interesse tutelado de acordo com a realidade das peculiaridades e especificidades do domínio estadual ou municipal” (fl. 12, e-doc. 16).



    Acrescenta que, em sendo “tênue e nebulosa a linha divisória entre normas gerais (centrais) e particulares (singulares, radiais ou marginais) nas hipóteses de competência normativa concorrente (ou, ainda, privativa para normais gerais) é matriz de reforço do federalismo, desbastando tendências exageradamente centralizadoras, para, sem comprometer a essência dos institutos, viabilizar sistemas, programas e políticas ajustadas e adaptadas às realidades específicas e singulares das órbitas subnacionais. O resgate da ideia da unidade na diversidade não pode acomodar soluções neutralizantes da autonomia, sob pena de se esvair o federalismo” (fls. 13-14, e-doc. 16).



    Destaca, ainda, que “outra prospecção consiste no interesse local, medida da normatização municipal complementar. Se há pessoas com deficiência em todas as cidades do país, sua promoção legal pode ser diferenciada, desde que não neutralize o escopo da legislação federal de normas gerais, considerando, por exemplo, (a) a maior ou menor quantidade dessas pessoas no âmbito territorial do Município; (b) a variável intensidade de espaços de lazer e socialização, ocorrência de espetáculos culturais, shows artísticos e eventos esportivos no Município; (c) a quantidade desses sítios e a capacidade de vagas correlata, entre outros fatores - e cujo exame pertence ao parlamente a menos que se mostre, indisfarçavelmente, abusivo. Aí se situa a predominância do interesse local” (fls. 15-16, e-doc. 16).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para reforma do venerando acórdão a fim de que seja julgado improcedente o pedido da ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 5.981, de 26 de agosto de 2024, do Município de Taubaté” (fl. 16, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Taubaté e declarou “a inconstitucionalidade da Lei Ordinária Municipal nº 5.981, de 26 de agosto de 2024, do Município de Taubaté” (fl. 13, e-doc. 11), com a seguinte fundamentação:



    “(...) Entrementes, considerando que a causa de pedir na ação direta de inconstitucionalidade é aberta, o que permite confronto da legislação impugnada com dispositivos constitucionais não suscitados na petição inicial (Tribunal Pleno, ADI nº 2.914/ES, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 01.06.2020), nota-se que a lei impugnada, em que pese a nobreza de propósito da ideia nela contida, versou sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, matéria de competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Já há uma política nacional (Leis nsº 12.764/2012, 13.146/2015 e 13.977/2020) e estadual (Lei Estadual nº 17.158/2019) de proteção às pessoas portadoras de transtorno do espectro autista, nas quais a legislação municipal claramente se alicerça, não havendo lacuna ou omissão na legislação já existente, nem interesse ou peculiaridade local exigente de ser disciplinada por lei municipal. Há, pois, clara violação à competência concorrente estabelecida no art. 24, XIV, da CF, de modo a vulnerar o pacto federativo.



    Dessa forma, conclui-se que o diploma normativo impugnado desrespeitou a repartição constitucional de competências, violando, coo dito, o princípio federativo estabelecido nos arts. 1º e 18 da Constituição da República, bem como no art. 1º da Constituição Paulista ” (fl. 10, e-doc. 11).



    7. O tema da repartição de competências compõe o núcleo fundamental da formulação constitucional federativa. A repartição de competências é o coração da Federação, porque é nela que se põe a configuração da autonomia conferida a cada qual dos entes estatais.



    José Afonso da Silva anota que “a repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui o fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma estrutura estatal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e federativo” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2022. p. 102-103). 



     



    Sustenta aquele autor que “a Constituição de 1988 estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2022. p. 481).



     



    No art. 23 da Constituição da República realizou-se repartição horizontal de competências administrativas, atribuindo competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 



    O art. 24 estabeleceu repartição vertical de competências legislativas, atribuindo a todos os entes federativos, dentre outras, a competência para legislar sobre “proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência” (inc. XIV do art. 24).



    A Lei municipal n. 5.981/2024 determinou a criação de espaços de integração sensorial em ambientes públicos de convivência tais como, shopping centers, arenas esportivas, teatros, museus, etc., destinados às pessoas com transtornos do espectro autista e do déficit de atenção com hiperatividade e outros transtornos de comportamento e aos seus acompanhantes, a fim de possibilitar sua permanência e interação com os diversos círculos sociais, de forma confortável e compatível com suas necessidade especiais. Iniciativas como essa, tornam-se instrumentos de concretização de direitos fundamentais. Tem-se, portanto, que a atuação legislativa municipal se deu nos limites postos no inc. XIV do art. 24 da Constituição da República.



    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal exposto em vários julgados nos quais reconhecida a competência legislativa concorrente em situações que facilitem e garantam a inclusão de pessoas com deficiência no contexto social



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local. 2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes. 3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal. 4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo. 5. Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção. 6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente” (ADPF n. 567, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.3.2021).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí. Obrigatoriedade de etiquetas em braile ou outro meio acessível que atenda as pessoas com deficiência em peças de vestuário. Inconstitucionalidade formal. Alegada violação da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual e internacional (CF, art. 22, VIII). Inocorrência. Matéria de competência concorrente. Produção e consumo (CF, art. 24, V). Proteção e integração social de pessoas com deficiência (CF, art. 24, XIV). Argumento no sentido da incompatibilidade entre a norma geral, editada pela União, e a norma estadual suplementar. Ausência. Inconstitucionalidade material. Suposta transgressão aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada e da isonomia. Inexistência. Restrição dos efeitos da legislação impugnada ao espaço territorial piauiense. Parcial procedência do pedido. 1. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao dispor que as empresas do setor têxtil estão obrigadas a produzir peças de vestuário que contenham etiquetas em braile ou qualquer outro meio acessível à compreensão das pessoas com deficiência visual, não versa primordialmente sobre comércio interestadual (CF, art. 22, VIII). Na realidade, a legislação em questão encontra fundamento constitucional na competência concorrente para legislar sobre produção e consumo e proteção (CF, art. 24, V) e integração social das pessoas portadoras de deficiências (CF, art. 24, XIV). 2. O direito de acesso à informação é meio para o livre, responsável e consciente desenvolvimento da personalidade, pois permite a formação de ideias, opiniões, convicções, avaliações, críticas e crenças, bem assim autoriza a expressão de preferências sob os mais diversos aspectos da vida dos cidadãos. 3. Nesse sentido de acesso às informações necessárias para formação genuína da personalidade e, em consequência, da manifestação de vontade dos cidadãos – o querer singular e próprio de cada um –, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) estabelece em seu art. 6º, III, a imprescindibilidade de que os produtos e serviços contenham dados básicos à disposição do consumidor. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), por sua vez, buscando conferir acessibilidade, alterou a Lei 8.078/1990 (CDC), com a finalidade de garantir que tais informações básicas dos produtos e serviços sejam disponibilizadas de forma acessível às pessoas com deficiência nos termos do regulamento (CDC, art. 6º, parágrafo único). 4. A inércia regulamentar do Poder Executivo federal legítima que os Estados, atentos às suas peculiaridades, exerçam sua competência legislativa que, no caso, não só acarreta o adimplemento do comando legal, como também importa na concretização de direitos fundamentais das pessoas com deficiência. 5. O ato normativo impugnado em absoluto excede os limites da competência suplementar dos Estados, no tocante ao tema. Em primeiro lugar, não existem normas que disciplinem etiquetas aptas a garantir a essencial e indispensável acessibilidade às pessoas deficientes visuais que, por meio de adaptações razoáveis, poderão usufruir do direito à autodeterminação no tocante à escolha das peças de vestuário. Em segundo lugar, o artigo 19 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009) estabelece o direito à vida independente e inclusão na sociedade, a evidenciar que as pessoas com deficiência podem e são legitimadas a exercerem livremente e sem embaraços discriminatórios a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, sendo papel do Estado a implementação de mecanismos com objetivo de facilitar a tais pessoas o desempenho desse direito. 6. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao vedar a cobrança de valores adicionais para o cumprimento da obrigação imposta – identificação das peças de roupa com etiquetas em braile –, não violou os princípios da livre iniciativa, do livre exercício econômico, da livre concorrência, da isonomia e da propriedade, porquanto o Estado, no exercício legítimo da normatização, regulamentação e fiscalização da atividade econômica, editou diploma legal voltado à implementação dos objetivos fundamentais da República (CF, art. 3º, I, III e IV), a assegurar a existência digna de todos (CF, art. 170, caput), bem assim à promoção da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), especialmente daqueles portadores de deficiência. 7. A vagueza de alguns termos da Lei piauiense 7.465/2021 impõe seja reconhecida sua nulidade parcial sem redução de texto, apenas para excluir do seu âmbito de aplicabilidade a indústria têxtil não sediada em referida Unidade da Federação. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente” (ADI n. 6.989, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.8.2023).



    “Direito Administrativo e Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual. Reserva de lugares para pessoas obesas. Constitucionalidade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna lei que estabeleceu a reserva de 3% dos lugares disponíveis em salas de projeções, teatros, espaços culturais e nos veículos de transporte público municipal e intermunicipal do Estado do Paraná. 2. Não há inconstitucionalidade formal, tendo em vista que a política de inclusão adotada se enquadra na competência concorrente dos Estados, da União e dos Municípios para promover acesso a cultura, esporte e lazer (arts. 6º; 23, V; 24, IX; 215 e 217, § 3º, CF). 3. Não há inconstitucionalidade material, tendo em vista que (i) a reserva de lugares foi estabelecida em percentual razoável e (ii) se trata de política inclusiva que não afronta a liberdade de iniciativa, principalmente se considerada a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI n. 2.572, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2022).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI N. 7.508/2013 DE ALAGOAS. DIREITO DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: LEI PELA QUAL SE OBRIGA A DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRAS ADAPTADAS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MOBILIDADE REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE DO NÚMERO DE CADEIRAS A SER DISPONIBILIZADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Constitucional a iniciativa do legislador alagoano para editar a Lei estadual n. 7.508/2013, pela qual se determina que os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, públicos e privados, e cursos de extensão disponibilizem ‘cadeiras adaptadas para alunos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida’ (art. 1º). 2. Desproporcionalidade da definição normativa do número de cadeiras a ser disponibilizado: interpretação conforme ao parágrafo único do art. 2º da Lei estadual n. 7.508/2013 para se entender que a expressão ‘número de alunos regularmente matriculados em cada sala’ se refere à quantidade de alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida. 3. Ação direta parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição da República” (ADI n. 5.139, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.11.2019).



    “CONSTITUCIONAL. CONVENÇÃO DE NOVA YORK SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 17.142/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA FIXA. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS ADAPTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM ESTABELECIMENTOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, XIV). IMPROCEDÊNCIA. 1. A Convenção de Nova York, a qual tratou dos direitos das pessoas com deficiência, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional (Decreto 6.946/2009), nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal. 2. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4. A Lei Estadual 17.142/2017, ao estabelecer que estabelecimentos públicos e privados com grande circulação de pessoas tenham um telefone de atendimento ao público adaptado à comunicação das pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, não tratou diretamente de telecomunicações, senão buscou uma maior integração e convívio social de pessoas com alguma condição especial, pretendendo, ao mesmo tempo, diminuir as barreiras as quais possam impedir que elas tenham uma plena condição de vida comum em sociedade. 5. Trata-se, portanto, de norma sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal, e em resposta ao chamado constitucional por ações afirmativas em relação ao tratamento dispensado às pessoas portadoras de deficiência. 6. Ação Direta julgada improcedente” (ADI n. 5.873, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 16.10.2019).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o julgado recorrido.



    8. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a validade da Lei Ordinária n. 5.981/2024, do Município de Taubaté/SP, que “dispõe sobre a criação de sala de integração sensorial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e outros transtornos de comportamento”.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora